Tribunal: TJMT
Processo: 1006136-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006136-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), NIVALDO NARCISO FELICIANO - CPF: 219.956.388-03 (PACIENTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (IMPETRANTE), juízo da Terceira Vara de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), M. D. S. - CPF: 072.731.391-65 (VÍTIMA), ANA KETHLYN SILVA LIMA - CPF: 094.936.191-76 (VÍTIMA), L. Y. M. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL E ART. 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA CONCRETA – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pela prática, em tese, dos crimes de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente e fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade.

As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e atividade laboral lícita, não são, por si sós, suficientes para garantir ao paciente o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, conforme Enunciado Orientativo no 43 do TJMT.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada e desproporcional quando evidenciada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a regular instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Nivaldo Narciso Feliciano
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1001040-63.2025.8.11.0059, por ato da autoridade judiciária plantonista da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso em flagrante em 01/03/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 218-A do Código Penal e art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em audiência de apresentação realizada em 01/03/2025, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na gravidade concreta da conduta e para garantia da ordem pública.

O impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação adequada da decisão que decretou a prisão preventiva, em violação aos princípios constitucionais previstos no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 564, V, do Código de Processo Penal, inexistindo elementos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar.

Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita.

Requer, ao final, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva ou, alternativamente, a concessão de liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 271757351). Juntou documentos (Id. 271757352 a 271757356).

A liminar foi indeferida pelo Des. Plantonista Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Id. 271767370).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 274309378).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 276525855), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Síntese ministerial:

Habeas Corpus
.
Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade. Pretendida revogação da custódia. Sustentada a ausência de fundamentação concreta que justifique a medida restritiva. Paciente sustenta bons predicados. Requer o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Insubsistência
. Fundamentação idônea. Custódia necessária para preservar a ordem pública. Necessidade de assegurar a regularidade do processo, a proteção da sociedade e, sobretudo, a segurança das vítimas. Gravidade concreta. Imprescindibilidade da prisão preventiva ante a presença dos requisitos que estão cabalmente demonstrados na decisão proferida pela Autoridade Coatora.
Parecer pela denegação da ordem
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
objetivando a liberdade ambulatorial de
Nivaldo Narciso Feliciano
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1001040-63.2025.8.11.0059, por ato da autoridade judiciária plantonista da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, o
writ
não merece ser concedido.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o
habeas corpus
é remédio constitucional que visa tutelar a liberdade de locomoção quando violada ou ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder. Sua análise cinge-se à verificação da legalidade, ou não, do ato constritivo de liberdade, não podendo ser utilizado como instrumento para discussão aprofundada de matéria probatória ou de mérito.

No caso em apreço, diferentemente do que alega o impetrante, não constato ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tendo a autoridade indigitada coatora fundamentado adequadamente as razões que o levaram a decretar a segregação cautelar.

Com efeito, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juiz plantonista fundamentou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Conforme consta nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a decisão foi assim fundamentada:

“[...]

Desta forma, necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do custodiado para a garantia da ordem pública a fim de evitar reiteração criminosa. [...]”

Vê-se que os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que o custodiado praticou, em tese, as condutas tipificadas no artigo 218-A do Código Penal, e artigo 243 da Lei 8.069/90 (ECA).

Assim, impõe a necessidade de restrição da liberdade do custodiado, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima
rebus sic stantibus
("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim").

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

A decisão, portanto, está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade da conduta praticada pelo paciente, que foi flagrado em um motel na companhia de três adolescentes, sendo uma delas com apenas 12 anos de idade, além da apreensão de bebidas alcoólicas e preservativos no interior do veículo.

É importante destacar que o
fumus commissi delicti
encontra-se presente, uma vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais elementos probatórios colhidos na fase investigativa. Já o
periculum libertatis
está evidenciado no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, pode ser decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo agente. A propósito:

[...] A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023). [...]
(AgRg no HC n. 990.792/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

[...] Nos termos da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. [...]
(AgRg no RHC n. 207.130/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Da mesma forma, esta Egrégia Segunda Câmara Criminal possui entendimento consolidado:

[...] A prisão preventiva foi devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, em razão da gravidade do delito e do risco à ordem pública. 5. A jurisprudência do STJ e do STF admite a prisão preventiva quando justificada por elementos concretos e para crimes de gravidade elevada, especialmente aqueles contra a dignidade sexual de crianças. [...] A decretação da prisão preventiva não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, desde que fundamentada em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos." [...]
(N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Portanto, diferentemente do alegado pelo impetrante, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, estando presentes os pressupostos e os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No que tange às condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e atividade laboral lícita, ressalto que estas, por si sós, não têm o condão de impedir a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 43, cujo teor dispõe que
"as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

A propósito, cito os seguintes precedentes:

[...] Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. [...]
(AgRg no RHC n. 207.130/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

[...] As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 211.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Portanto, as condições pessoais favoráveis invocadas pelo impetrante não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva no caso concreto, especialmente diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que estas não se mostram adequadas e suficientes para o caso.

Com efeito, o art. 282, §6o, do Código de Processo Penal estabelece que
"a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)"
. No caso em análise, diante da gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a regular instrução criminal.

Nesse sentido:

[...] A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente." [...]

(AgRg no HC n. 999.516/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Nivaldo Narciso Feliciano
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025